Tribunal: TJMT
Processo: 1039733-10.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1039733-10.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA - CPF: 000.539.081-80 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FORMALIZADA E INFORMADA – ALEGADA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de que a parte autora foi induzida a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

I
I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a suficiência da informação prestada ao consumidor e a possibilidade da conversão do contrato para empréstimo consignado, com base em alegações genéricas de erro.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é lícito, desde que formalizado de forma clara, com ciência inequívoca do consumidor quanto às condições pactuadas.

4. A Apelante não nega ter recebido os valores contratados e assinou expressamente o termo de adesão que destacava tratar-se de cartão de crédito com desconto em folha; logo, a simples alegação de erro, desacompanhada de prova concreta ou demonstração de induzimento doloso, não autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há falar em conversão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Contrato de Crédito Consignado com base em meras alegações genéricas de erro, em especial, quando no instrumento consta informações essenciais ao consumidor sobre o negócio jurídico entabulado.”

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT,
ApCiv
1000020-65.2023.8.11.0040;
ApCiv
1012537-02.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERA LUCIA DA COSTA contra
r.
sentença
proferida 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição com pedido de tutela antecipada nº 1039733-10.2024.8.11.0041
, ajuizada em face do Banco BMG S.A.,
que

JULGO
U
IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial, nos termos do
art
.
487, I, do CPC
, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.
CONDENO
U
a parte Requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitr
ad
o em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE
,
desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, ficando, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta,
caso
o credor prov
e
a alteração no seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação reiterando, em síntese, a contratação híbrida entre empréstimo e cartão de crédito, a violação da margem consignável, a ausência de informações claras sobre o contrato, a ausência de data-limite para fim dos descontos e a abusividade dos juros cobrados.

Pugnou pela reforma da sentença para converter o
contrato
de cartão de crédito consignado
em
empréstimo consignado e revisar os juros.

O banco requerido apresentou contrarrazões
(id. 273159393),
impugnando os argumentos da apelação e
reafirmando
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, especialmente a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a revisão da taxa de juros e restituição dos valores pagos.

Alega a Apelante, em síntese, que o contrato celebrado se deu por vício de consentimento, pois tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, e não contratar cartão de crédito consignado
.
Sustenta que houve ausência de informação adequada, bem como
,
abusividade na taxa de juros aplicada. Ainda, argumenta que os descontos realizados não têm data-limite para encerramento, gerando perpétua onerosidade, devendo ser convertidos para empréstimo pessoal consignado.

Já a parte Apelada defende a regularidade do contrato e ausência de vícios, tendo em vista que a parte autora realizou diversas compras com o cartão de crédito consignado, comprovando ciência quanto à modalidade contratada.

Pois bem.
À análise.

O recurso comporta parcial provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na
modalidade de crédito efetivamente contratada pela parte autora
-
se cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado
. Conforme os documentos acostados aos autos (ID.
273159382 págs. 1-2
)
, depreende-se que a parte procedeu à adesão ao produto cartão de crédito BMG CARD, com autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura mensal.

Conquanto tenha a apelante alegado ter havido vício de consentimento, ao pretender contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, a utilização do cartão para diversas compras pessoais, bem como o pagamento espontâneo de faturas,
denotam ciência quanto à natureza do negócio jurídico firmado.

Nesse sentido,
nos termos do
art. 113 do Código Civil,
extraímos que

a
conduta das partes posteriores à celebração do negócio jurídico tem relevância para sua interpretação
da presente demanda.

Logo,

a prática de atos incompatíveis
com a alegação de suposta irregularidade, somada à aceitação de vantagens oriundas da relação negocial, leva à conclusão de que o evento se revestiu de plena eficácia e validade
.

No caso concreto, a aceitação dos termos do contrato e o efetivo uso do cartão de crédito consignado pela parte autora,
mediante compras diversas
,
afastam a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada ou de vício no consentimento.

O

c
. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática
assim já
proferi
u
no
AREsp
1.882.881/SP,
com entendimento
considerável
pelo seguinte trecho
:

‘
'A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido

subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...). Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua

conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...). Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).
Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis’
.
(
AREsp
n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Contudo, embora válida a contratação do cartão de crédito,
assiste parcial razão à parte apelante quanto à alegação de ausência de informação adequada em relação à dinâmica de funcionamento e quitação do cartão
.

Com efeito, os documentos contratuais juntados aos autos (
ID. 273159382 págs. 1-2
,
ID. 273159383
,
ID.

273159384,
ID.
273159385
)
não esclarecem detalhadamente como se operará a amortização do saldo devedor mediante o desconto em folha do valor mínimo da fatura, tampouco preveem data-limite ou quantidade de parcelas para a quitação integral.

Nesse contexto, cabe trazer à colação o entendimento firmado no julgamento do
IRDR n° 0005217-75.2019.8.04.0000
, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas:

"(...) As informações somente serão consideradas claras e, por consequência, o contrato válido, quando as instituições financeiras demonstrarem que o consumidor foi, indubitavelmente, informado acerca dos termos da contratação, fazendo constar do instrumento contratual, de forma clara, objetiva e em linguagem fácil, todos os pontos a seguir descritos: (a) os meios de quitação da dívida, (b) como obter acesso às faturas, (c) informações no sentido de que o valor do saque será integralmente cobrado no mês subsequente, (d) informações no sentido de que apenas o valor mínimo da fatura será debitado, diretamente, dos proventos do consumidor, (e) bem, como, informações claras de que a ausência de pagamento da integralidade do valor dessas faturas acarretará a incidência de encargos rotativos sobre o saldo devedor."

Ademais,
a
s informações dos documentos contratuais se mostram insuficiente
s à compreensão d
o consumidor
,
face
a sistemática de funcionamento e quitação do saldo devedor
,
mediante os descontos mínimos em folha, notadamente quanto à ausência de fixação de
quantidade de parcelas ou data-limite
, o que pode, em tese, gerar
perpetuação da dívida em detrimento do consumidor
e subsequente onerosidade excessiva.

Em casos análogos, a jurisprudência d
este E.
Tribuna
l
tem reconhecido a
abusividade das cláusulas
que permitem a prorrogação indeterminada da dívida, sob pena de desequilíbrio contratual excessivo e violação dos princípios da boa-fé objetiva e equidade.

Nesse sentido
já me pronunciei, conforme ementa abaixo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR URGENTE INAUDITA
ALTERA PARS” - DECADÊNCIA REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESCONTO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

(...)

(TJMT - 1017878-43.2022.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024)

(Grifei)

Assim também este
e
. Tribunal traça entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

– MANTIDA
– CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DO APELANTE – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a violação do dever de transparência por parte da instituição financeira recorrente acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível (TED) e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se alteração do contrato para
crédito pessoal consignado para servidor público, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade respectiva e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.
O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. Em razão do provimento parcial do recurso, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
(TJMT - 1043726-32.2022.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/09/2023, Data de Publicação: 28/09/2023)

(Grifei)

Dessa forma, conquanto válida a contratação do cartão de crédito consignado,
é necessária a revisão do contrato para afastar as cláusulas que permitam a perpetuação indeterminada da dívida
, mediante aplicação da legislação consumerista, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
Com efeito, aplica-se a demanda os
artigos 51, inciso IV e 52 do CDC
, para assegurar validade ao contrato.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
(...)
O banco deve adequadamente informar o consumidor sobre as características do contrato vinculado à instituição bancária, sob pena de induzir a interpretações equivocadas acerca da natureza da avença, em ofensa ao dever de boa-fé objetiva."
(TJMT,
Ap
149081/2020, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 25/11/2020)
(Grifei)

A solução adequada, em conformidade com a jurisprudência citada, é a conversão do contrato de cartão crédito consignado em empréstimo pessoal consignado
, com fixação de número de parcelas e previsão de quitação integral em prazo determinado, observados os limites da margem consignável.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADO - ENGANO NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DA APOSENTADORIA – VERIFICADO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE FATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVAÇÃO OU USO DO CARTÃO PLÁSTICO –
BANCO DEIXOU DE JUNTAR QUALQUER DOCUMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – NECESSIDADE DE CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL POCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
(...)

O negócio contratual não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado e se depara com a contratação de um cartão de crédito consignado, fato não desconstituído pela inversão do ônus da prova diante da ausência de contrato, faturas, ou qualquer outro documento de prova em contrário.
Reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual. Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJMT - 1020660-86.2023.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/05/2024, Data de Publicação: 29/05/2024)

(Grifei)

Por fim, no tocante à revisão da taxa de juros, não se mostra necessária nesta hipótese, uma vez que, pelos documentos acostados,
não restou caracterizado excesso
ou abusividade pelas instâncias ordinárias. É que, conforme orientação do STJ, a taxa de juros remuneratórios só pode ser revista de forma excepcional, quando se mostrar excessivamente superior à média de mercado (
precedente obrigatório -
REsp 1061530/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009).

Outrossim, não tendo a parte autora efetivamente demonstrado os supostos danos morais decorrentes da conduta do banco réu, o qual apenas exerceu regularmente seu direito de credor na cobrança das faturas, não cabe acolher tal pretensão indenizatória.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido.
(
Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019)
(
Grifei)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para determinar a revisão do contrato de cartão de crédito consignado e sua conversão em empréstimo pessoal consignado, com fixação de número de parcelas para quitação em prazo determinado, respeitados os limites da margem consignável. Por consequência, fica mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos no que tange à validade do contrato, à negativa de danos morais e à não revisão de taxa de juros.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do
art. 98, §3º, do CPC
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço licença ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias que apresentou voto pelo parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Vera Lúcia da Costa, pois dele divirjo.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição por Indenização por Danos Morais promovida pela Apelante em face do Banco BMG S.A., sob alegação de que pretendia contratar Empréstimo Consignado, mas foi ludibriada e acabou contratando Cartão de Crédito Consignado.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos e impôs à Apelante o ônus
da
sucumbência, cujos honorários fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

Divirjo do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, porque sigo a linha do STJ no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, entendo que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, a Apelante, que é funcionária pública, Técnica em Enfermagem e que atualmente está com 42 (quarenta e dois) anos de idade, não nega a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alega que foi ludibriada pois não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado.

O Banco Recorrido, todavia, conforme se observa do Id. 273159382, trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, devidamente assinado pela Apelante.

Com efeito, juntou o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, celebrado em 29/11/2012, ou seja, quando a Recorrida estava com 30 (trinta) anos de idade, de onde se extrai informações de todas as taxas e encargos contratados.

Logo acima do local onde a Recorrente lançou sua assinatura, consta expressamente e em negrito a seguinte informação: “VII – Autorização de desconto na minha remuneração/salário” e na sequência,
ips
litteris
:

Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do
BANCO BMG S/A
, Instituição Financeira Consignatária, para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO
“BMG CARD”
.

Ou seja, está claro que aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado e que tinha plena ciência de que o valor sacado seria debitado de seu rendimento.

Assim, a alegação de que foi ludibriada não se sustenta. Não há sequer indício de que a Recorrente tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica da Autora/Apelante, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa do Comprovante de Rendimentos apresentado pela Apelante no ato da contratação, naquela época já tinha 02 (dois) empréstimos consignados em sua folha.

De um dos holerites juntado com a petição inicial, referente ao pagamento do mês de julho de 2024, nota-se que quando promoveu a demanda tinha averbado no seu rendimento 02 (dois) empréstimos consignados celebrados com o Banco
Daycoval
, 04 (quatro) com o Banco Santander,
e três contratos de cartão de crédito consignado, especificamente denominado “CREDCESTA – COMPRAS”, “CARTÃO DE BENEFÍCIOS – MEUCASHCARD – SAQUES” e “CARTÃO DE CRÉDITO – BANCO MASTER”.

Assim, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

No mesmo sentido, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com esses fundamentos,
respeitado o entendimento do Relator
,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMO.
SR.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto d
o
eminente
Relator
.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho a divergência para
negar provimento ao recurso.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Também
acompanho
a
divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025